Tribunal: TJSP
Processo: 1010991-09.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS – SENTENÇA QUE EXTINGUE A AÇÃO, FACE AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – APELAÇÃO DA AUTORA.
- Ação monitória ajuizada em dezembro de 2018, lastreada em duplicatas vencidas entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014 – Citação da ré considerada nula diante da notícia de que a empresa foi encerrada por distrato social averbado na Jucesp em 13.08.2015 - Inclusão das

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS – SENTENÇA QUE EXTINGUE A AÇÃO, FACE AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – APELAÇÃO DA AUTORA.
- Ação monitória ajuizada em dezembro de 2018, lastreada em duplicatas vencidas entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014 – Citação da ré considerada nula diante da notícia de que a empresa foi encerrada por distrato social averbado na Jucesp em 13.08.2015 - Inclusão das sócias no polo passivo da ação determinada em outubro de 2019 – Citação válida das mesmas efetivada em agosto e outubro de 2019 – Prescrição configurada – Ação ajuizada inicialmente contra parte ilegítima – Hipótese que não interrompe o decurso do prazo prescricional - Regularização do polo passivo e citação válida das rés ocorrido após o prazo prescricional - Precedente do STJ - Sentença mantida.

Recurso não provido.